Tribunal: STF
Processo: HC 52529
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
SE O CONSELHO DE JURADOS RESPONDER EM TERMOS CONTRADITORIOS DOIS OU
MAIS QUESITOS, PODE O SEU PRESIDENTE RENOVAR A VOTAÇÃO DAS PERGUNTAS
A QUE SE REFERIREM TAIS RESPOSTAS, COMO PREVE O ART. 489 DO CPP.
ENTRETANTO, SE O PRESIDENTE REPETIR A VOTAÇÃO DE APENAS UM DOS
QUESITOS, E SE A DEFESA NÃO ARGUIR A FALTA NO MOMENTO, COMO PREVE O
ART. 573, VIII, DO CPP, E DE SER ELA HAVIDA COMO SANADA, QUAL O DIZ
O ART. 573 DO MESMO CÓDIGO.